Tribunal: STF
Processo: HC 223904
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado a Juízo de primeiro grau. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Gomes Batista e outro em favor de Lucas Vinícius da Cunha Souza, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP , exarado nos autos do Processo nº 1500530-76.2022.8.26.0577.



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar prosseguimento à impetração, manifesta a incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 13, V, e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente